Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725544-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA, NUMERO SETE PROMOCOES E ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AMERICAN COOKIES FRQ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA e NÚMERO SETE PROMOÇÕES E ALIMENTOS LTDA em face de decisões proferidas pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 0726296-72.2025.8.07.0001, concederam em parte a tutela provisória requerida. As agravantes alegam que é nula de pleno direito a cláusula compromissória de arbitragem, por ausência de destaque formal, inexistência de assinatura específica e configuração de vício de consentimento, por se tratar de contrato de adesão com desequilíbrio de poder contratual, impondo ônus desproporcional e violando o direito de acesso à justiça. Pleiteiam a suspensão das penalidades referentes à unidade Pontão do Lago Sul, alegando que decorreram de fortuito externo, com ausência de dolo, culpa ou inadimplemento voluntário, de modo que a imposição da penalidade violaria os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato. Afirmam que é desarrazoada e desproporcional a negativa de prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias para instauração da arbitragem em razão do descumprimento da liminar. Defendem que é necessária a aplicação de sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé, mesmo sem contraditório prévio. Sustentam que é necessária a expedição de ofício às empresas responsáveis pela realização do evento que teria importado em violação da liminar, para obter informações relativas ao volume e ao valor comercializado a fim de quantificar as perdas patrimoniais. Alegam que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela provisória recursal. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de tutela provisória recursal para determinar a suspensão das penalidades referentes à unidade Pontão do Lago Sul, reconhecer a competência do Poder Judiciário e afastar a validade da cláusula compromissória, prorrogar o prazo de 30 (trinta) dias para propositura da ação principal, e determinar a expedição de ofício às empresas responsáveis pelo evento para que informem os dados referentes às vendas realizadas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 73301724. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela provisória recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a primeira decisão agravada (ID 236658170): Trata-se de Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA. e NÚMERO SETE PRODUÇÕES EIRELI, ambas representadas por sua sócia-administradora, Sra. Tatiana Valeska Vartuli da Silva, em face de AMERICAN COOKIES FRQ LTDA., visando à concessão de medidas urgentes para suspender a eficácia de notificações extrajudiciais e impedir a imposição de penalidades contratuais reputadas como abusivas. As Autoras narram que firmaram contratos de franquia com a Ré, referentes a duas unidades: uma no Pontão do Lago Sul e outra no Gilberto Salomão, sendo esta última ainda em plena operação. O contrato relativo à unidade do Pontão foi renovado em setembro de 2022, com vigência até 2027, sendo a operação realizada em quiosque instalado em área pública cedida pela EMSA – Empresa Municipal de Urbanização de Brasília, mediante contrato de cessão temporária. Em março de 2025, a EMSA recusou a renovação da cessão e ajuizou ação de reintegração de posse, resultando em sentença homologatória de acordo judicial, que determinou a desocupação compulsória do quiosque e a transferência dos bens móveis à EMSA, mediante compensação financeira. Não obstante, a Ré, em 10/04/2025, notificou extrajudicialmente as Autoras imputando-lhes infrações contratuais consideradas gravíssimas, tais como encerramento antecipado da operação, cessão irregular de ativos e manutenção indevida da identidade visual da marca, impondo-lhes multa rescisória no valor de R$ 150.000,00, além de multa adicional de R$ 50.000,00, bem como a revogação da exclusividade territorial da unidade em operação. As Autoras refutaram tais imputações, apresentando contranotificação em 22/04/2025, na qual alegaram que o encerramento da unidade do Pontão decorreu de ato de terceiro (EMSA), caracterizando caso fortuito externo, nos termos do art. 393 do Código Civil, além de não configurar qualquer cessão de operação ou transferência de know-how. Todavia, a Ré reiterou e agravou suas pretensões em 08/05/2025, ameaçando aplicar medidas judiciais cabíveis e retirar a exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, alegando que esta abarcaria também o território do Pontão do Lago Sul, embora se trate de contratos distintos, com objetos e vigências próprias. As Autoras sustentam que a conduta da Ré caracteriza abuso de direito, tentativa de coação econômica e violação à boa-fé objetiva, bem como à função social do contrato, agravando o risco de prejuízo financeiro e reputacional, diante da possibilidade de protestos, negativação e execução indevida das penalidades impostas. Invocam a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como a possibilidade de atuação do Poder Judiciário mesmo diante da existência de cláusula compromissória de arbitragem, nos termos do art. 22-A da Lei no 9.307/96. Requerem, assim, em sede de tutela provisória: a) a suspensão imediata dos efeitos da notificação extrajudicial, impedindo qualquer tentativa de execução das penalidades nela previstas; b) a abstenção da Ré em violar a cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão; c) a vedação à prática de protestos, negativação e cobrança judicial ou extrajudicial das penalidades impugnadas. Decido. Com efeito, os elementos carreados aos autos evidenciam que o encerramento da operação da unidade do Pontão do Lago Sul não decorreu, como sustentam as autoras, de caso fortuito ou força maior. A cessão da área onde se situava o quiosque das autoras, realizada pela EMSA – EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A, foi encerrada em virtude da ausência de acordo entre as partes quanto à renovação da referida cessão, sendo este um risco ordinário e previsível do negócio jurídico entabulado. Não se trata, portanto, de evento imprevisível e irresistível, apto a caracterizar causa excludente de responsabilidade. A autora, ao renovar o contrato de franquia com a requerida, deveria, a princípio, ter se cercado dos cuidados necessários para assegurar que o contrato de cessão do espaço onde funcionava a unidade também fosse periodicamente renovado, a fim de garantir a continuidade da operação. Não o fazendo, deve arcar com os ônus frente à requerida, a qual, repise-se, não possui qualquer relação com a cessão da área pública ou com a sua renovação, conforme ressaltado pela cláusula 8.2 do Contrato. A relação jurídica estabelecida entre as autoras e a EMSA não é oponível à requerida. Ademais, nos termos do contrato de franquia, competia à franqueada manter a regularidade jurídica do ponto comercial enquanto vigente o contrato de franquia, sendo, em tese, devida a multa prevista na cláusula 17.2, que disciplina as penalidades aplicáveis em caso de violação das obrigações contratuais e 17.3. De igual modo, quanto à alegação de manutenção indevida da identidade visual da marca, verifica-se que, em princípio, tal situação decorreu da responsabilidade da própria autora, que não logrou êxito em manter o contrato de cessão do espaço, o que resultou na retomada do imóvel pela EMSA e consequente impedimento material para a retirada dos sinais distintivos da marca. Assim, a permanência da identidade visual no local não pode ser imputada à requerida, tampouco descaracteriza o inadimplemento contratual por parte das autoras. Por outro lado, no que tange à imputação de cessão irregular de ativos ou de know-how, razão assiste, em parte, às autoras. Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, e na linha do que afirmam as autoras, não se verifica, em uma primeira análise, que tenha havido cessão de operação ou transferência de conhecimento técnico a terceiros. Antes, tudo indica que houve mera alienação de bens móveis inservíveis, destinados à EMSA em decorrência da execução do acordo judicial homologado, inexistindo qualquer indicativo de que tenha havido transferência indevida de know-how ou cessão irregular de ativos. Nestes pontos, portanto, revela-se adequada a suspensão liminar da eficácia das penalidades eventualmente impostas pela requerida com fundamento exclusivo na suposta cessão irregular de ativos ou transferência de know-how, tendo em vista que, ao menos nesta análise preliminar, tais infrações não restam suficientemente demonstradas. No mais, quanto à extensão das penalidades para além da unidade do Pontão do Lago Sul, razão assiste, igualmente, às autoras. Consoante se extrai dos autos, a unidade do Gilberto Salomão é regida por contrato distinto, com objeto e escopo próprios, não havendo, a princípio, qualquer infração contratual por parte das autoras relativamente a esta operação. Logo, os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento contratual relacionado ao Pontão do Lago Sul não podem ser automaticamente estendidos ao contrato da unidade do Gilberto Salomão, cuja regularidade permanece, até o momento, incontroversa. Assim, mostra-se indevida, por ora, qualquer ameaça de revogação da exclusividade territorial ou de imposição de penalidades referentes ao contrato da unidade Gilberto Salomão, inexistindo elementos que evidenciem, neste aspecto, qualquer violação contratual pelas autoras. Por outro lado, não se vislumbra, ao menos nesta análise sumária, a existência de vício que macule a validade da cláusula compromissória de arbitragem inserta nos contratos firmados entre as partes. A cláusula não se mostra abusiva, tampouco ausente de validade formal, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda, que rege as relações contratuais. Em casos como o presente, aplica-se o disposto no art. 22-A da Lei no 9.307/96, in verbis: "Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão.." Dessa forma, é possível a concessão de medidas urgentes pelo Poder Judiciário, mesmo havendo cláusula compromissória, mas, para a manutenção dos efeitos da decisão, exige-se a pronta instauração do procedimento arbitral. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para: a) Determinar que a requerida se abstenha de praticar quaisquer atos que impliquem violação da cláusula de exclusividade territorial da unidade Gilberto Salomão, notadamente a instalação de nova unidade própria ou franqueada no mesmo território, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral; b) Determinar que a requerida se abstenha de promover protesto, negativação, ou cobrança judicial ou extrajudicial de penalidades supostamente incidentes sobre o contrato da unidade Gilberto Salomão, até ulterior decisão; c) Determinar a suspensão da eficácia das penalidades eventualmente impostas com fundamento exclusivo na alegada cessão irregular de ativos ou de know-how, até ulterior deliberação judicial ou decisão arbitral. Indefiro, por ora, o pedido de suspensão da eficácia das penalidades contratuais aplicadas relativamente ao contrato da unidade do Pontão do Lago Sul, ante a aparente violação contratual decorrente do encerramento da cessão do espaço, imputável, em princípio, às autoras. Determino, ainda, que as autoras, nos termos do parágrafo único do art. 22-A da Lei no 9.307/96, promovam, no prazo de 30 (trinta) dias, o início do procedimento arbitral competente, sob pena de cessar a eficácia da presente decisão. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação da requerida no endereço Avenida ADE Conjunto 22, Lote 08, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.990-000. Fica a parte intimada. Os embargos de declaração opostos pelas agravantes no ID 238241203 foram rejeitados pela decisão de ID 238449942. Transcrevo a segunda decisão agravada (ID 240546183): Trata-se de pedido formulado por NÚMERO SETE ALIMENTOS LTDA. e NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA., franqueadas da marca "American Cookies", contra AMERICAN COOKIES FRQ LTDA., em razão do alegado descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo no0726296-72.2025.8.07.0001. As autoras narram que firmaram com a ré contrato de franquia, em 15 de junho de 2021, que lhes confere exclusividade territorial para exploração da marca “American Cookies” na área correspondente ao QI 1 a QI 15 do Bairro Lago Sul e ao Centro Comercial Gilberto Salomão, conforme cláusula contratual expressa. Informam que, no curso do presente feito, foi concedida tutela de urgência determinando que a ré se abstivesse de praticar atos que violassem a cláusula de exclusividade territorial, incluindo a instalação de nova unidade própria ou franqueada na área protegida. Apesar de regularmente intimada da decisão, a ré teria deliberadamente descumprido a ordem judicial, ao participar da Festa Junina realizada no Pontão do Lago Sul nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2025. Durante o evento, segundo relatam, foram utilizados marca e produtos “American Cookies” em stand físico, com publicidade institucional e comercialização de itens típicos da franquia. A comercialização teria ocorrido por meio da empresa interposta ENRICCO ALIMENTAÇÕES LTDA., que não possui vínculo com as autoras. As vendas teriam sido realizadas sem emissão de nota fiscal e com uso de maquinetas de cartão vinculadas à referida empresa, em conduta apontada como irregular e evasiva à ordem judicial. Afirmam, ainda, que houve presença de funcionários da própria franqueadora no local, o que reforçaria a ciência e participação direta da ré na operação. Destacam os prejuízos sofridos, incluindo perda de clientela, concorrência desleal, enfraquecimento da percepção de exclusividade da marca e risco de esvaziamento econômico do negócio franqueado. Diante do exposto, requerem: (i) o reconhecimento do descumprimento da decisão liminar; (ii) a fixação de multa cominatória diária; (iii) aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé; (iv) expedição de ofícios às empresas envolvidas para cessação de condutas e prestação de informações; (v) renovação do prazo para propositura da ação principal no juízo arbitral, à luz dos fatos supervenientes narrados. Juntam documentos comprobatórios, incluindo ata notarial, registros fotográficos, publicações e comprovantes de transações. Decido. Verifica-se, de uma análise perfunctória, que há indícios suficientes a sustentar, neste momento processual, o descumprimento da tutela de urgência deferida por este Juízo, a qual determinava que a parte requerida se abstivesse de praticar atos que violassem a cláusula de exclusividade territorial contratualmente estabelecida. Com efeito, as fotografias e documentos acostados aos autos pelas autoras demonstram, em cognição sumária, que houve a efetiva comercialização de produtos da marca “American Cookies” durante o evento “Festa Junina do Pontão”, ocorrido em território abrangido pela exclusividade conferida às autoras. Tal circunstância, ainda que promovida por empresa terceira, evidencia, ao menos em tese, o descumprimento da decisão liminar, especialmente considerando-se a alegada participação de colaboradores da própria franqueadora no evento. Por outro lado, não há que se falar em suspensão ou renovação do prazo para propositura da ação principal perante o juízo arbitral. Os fatos supervenientes alegados, ainda que relevantes, não ostentam relação de dependência jurídica com o ajuizamento da ação arbitral. A apuração de eventuais danos decorrentes do descumprimento da tutela de urgência deverá ser submetida ao próprio juízo arbitral, a quem compete o exame de mérito da controvérsia contratual. Também não há que se falar em expedição de ofícios às empresas apontadas como envolvidas nos fatos, uma vez que não integram a relação processual e eventual responsabilidade de terceiros deverá ser deduzida no foro competente e com observância ao contraditório. Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e reconhecimento de litigância de má-fé, entendo que o simples descumprimento da tutela, sem o devido contraditório e sem apuração concreta das circunstâncias envolvidas, não é suficiente para configuração de tais hipóteses sancionatórias. Ressalta-se, ainda, que a parte requerida sequer foi intimada para apresentar manifestação sobre os fatos novos relatados, de modo que eventual sanção neste momento violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante disso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação da requerida no endereço Avenida ADE Conjunto 22, Lote 08, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.990-000 para que cumpra a liminar deferida, se abstendo de comercializar produtos da franquia na área de exclusividade territorial da requerente, correspondente ao QI 1 a QI 15 do Bairro Lago Sul e ao Centro Comercial Gilberto Salomão, conforme cláusula contratual expressa, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00. Ficam as partes intimadas. Ressalte-se que, em que pesem as alegações acerca da negativa de aplicação de sanções processuais, não há pedido recursal sobre a questão no agravo de instrumento. 1. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM As agravantes alegam que é nula de pleno direito a cláusula compromissória de arbitragem, por ausência de destaque formal, inexistência de assinatura específica e configuração de vício de consentimento, por se tratar de contrato de adesão com desequilíbrio de poder contratual, impondo ônus desproporcional e violando o direito de acesso à justiça. Sem razão. Conquanto sem qualquer dissenso quanto ao reconhecimento do contrato de franquia como de adesão, cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente, a legislação aplicável – Lei no 13.966/19 - prevê a possibilidade de eleição do juízo arbitral para solução de controvérsia a ele relacionado. Confira-se: Art. 7o Os contratos de franquia obedecerão às seguintes condições: (...) § 1o As partes poderão eleger juízo arbitral para solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. Por óbvio que a escolha do juízo arbitral, para que seja reconhecidamente válida, deve observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), somente podendo ser declarada sua nulidade de plano, pelo Poder Judiciário, quando claramente ilegal. Senão, vejamos: Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. (...) § 2o Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CONTRATO DE ADESÃO. ARBITRAGEM. REQUISITO DE VALIDADE DO ART. 4o, § 2o, DA LEI 9.307/96. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO PRIMA FACIE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA “PATOLÓGICA”. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 07/04/2015 e redistribuído a este gabinete em 25 /08/2016. 2. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico. 3. Todos os contratos de adesão, mesmo aqueles que não consubstanciam relações de consumo, como os contratos de franquia, devem observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/96. 4. O Poder Judiciário pode, nos casos em que prima facie é identificado um compromisso arbitral “patológico”, i.e., claramente ilegal, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente do estado em que se encontre o procedimento arbitral. 5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1602076/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, J. 15/09/2016, DJe 30/09/2016) (destacado) Compulsando o contrato de franquia celebrado entre as partes (ID 236656298, pág. 39), verifica-se que, diferentemente do alegado pelas agravantes, há cláusula compromissória arbitral destacada e em negrito, com assinatura em separado, em que as partes elegem de forma expressa o procedimento de arbitragem para resolução de qualquer controvérsia relativa ao contrato de franquia, de acordo com as regras e regulamento do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo - CAESP. Logo, não se constata qualquer ilegalidade patente na cláusula compromissória arbitral, que preenche prima facie os requisitos formais do art. 4o, § 2o da Lei de Arbitragem. Assim, não há nada que autorize a imediata desconsideração da cláusula arbitral, devendo os pedidos deduzidos na presente ação serem analisados pelo juízo arbitral eleito, inclusive eventual pedido de declaração de nulidade da cláusula compromissória, nos termos do art. 8o, parágrafo único da Lei no 9.307/1996: Art. 8o (...) Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 2. FORTUITO EXTERNO As agravantes pleiteiam a suspensão das penalidades referentes à unidade Pontão do Lago Sul, alegando que decorreram de fortuito externo, com ausência de dolo, culpa ou inadimplemento voluntário, de modo que a imposição da penalidade violaria os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato. Contudo, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível aferir, apenas à luz das provas carreadas aos autos pela parte e sem o prévio exercício do contraditório, se está configurada tal causa excludente de responsabilidade. Além disso, não se verifica o periculum in mora referente a tal pedido, uma vez que as agravantes alegam tão somente “risco concreto de cobrança indevida”, mas sem indicar qualquer medida concreta que a agravada tenha tomado para promover a cobrança de tal crédito para além da notificação extrajudicial de ID 236656303. Não há qualquer medida concreta tomada pela agravada que possa acarretar dano imediato às agravantes, tal qual ajuizamento de execução, protesto ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Ademais, a notificação da rescisão não implicou em cessação das atividades comerciais referentes ao aludido ponto comercial, uma vez que estas já haviam cessado antes da rescisão, conforme admitido pelas agravantes. Deste modo, tratando-se de discussão acerca da existência de obrigação pecuniária sem risco imediato de dano patrimonial, não há periculum in mora, devendo a matéria ser analisada em sede de julgamento de mérito, que, no caso em tela, é, em primeira análise, de competência do juízo arbitral. 3. PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DA ARBITRAGEM As agravantes afirmam que é desarrazoada e desproporcional a negativa de prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias para instauração da arbitragem em razão do descumprimento da liminar. Sem razão. Os arts. 22-A e 22-B da Lei de Arbitragem, que regem a concessão de medida cautelar ou de urgência em matéria de competência do juízo arbitral, preveem: Art. 22-A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. (Incluído pela Lei no 13.129, de 2015) Assim, há expressa previsão legal no art. 22-A, parágrafo único, do prazo de 30 (trinta) dias para instauração da arbitragem a partir da data de efetivação da tutela provisória, não havendo previsão de prorrogação de tal prazo em razão de descumprimento da medida pela ré. As agravantes também não demonstraram qualquer circunstância excepcional que acarrete a efetiva impossibilidade de instauração da arbitragem dentro do prazo legal, limitando-se a alegar que é necessária apuração técnica e detalhada dos prejuízos decorrentes da violação da tutela provisória. Contudo, a instrução probatória é, em princípio, de competência do juízo arbitral, que também tem competência, inclusive, para rever a tutela provisória concedida pelo Poder Judiciário, na forma do art. 22-B, caput. Deste modo, entendo não haver demonstração de motivo apto a justificar a prorrogação do prazo legal para instauração da arbitragem. 4. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS Por fim, as agravantes sustentam que é necessária a expedição de ofício às empresas responsáveis pela realização do evento que teria importado em violação da liminar, para obter informações relativas ao volume e ao valor comercializado a fim de quantificar as perdas patrimoniais. Contudo, não se trata efetivamente de tutela provisória, mas sim medida de instrução probatória, a qual, conforme já exposto nesta decisão, é em princípio de competência do juízo arbitral. Se a parte pretende a produção antecipada de prova, deverá observar o procedimento previsto no Código de Processo Civil e comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos. Assim, correto o Juízo de origem ao indeferir o pedido de expedição de ofícios. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 13:14:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador